Tribunal: TJDFT
Processo: 0749082-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749082-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA HELENA BRANDAO RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELZA HELENA BRANDAO RIBEIRO contra decisão de ID 214533009 (autos de origem), integrada no ID 214953047 (autos de origem), proferida em ação ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a gratuidade de justiça. Todavia, a agravante apresentou a petição ID 67678407, em que pleiteia o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento e arquivamento dos autos, em razão de ter efetuado o pagamento das custas iniciais. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora